Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-94.2021.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000447-94.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 284.654.231-72 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – SOLICITAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSÁRIA – ASSINATURA SIMILAR AO DO DOCUMENTO PESSOAL - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

1-
“O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.
” (N.U 1016100-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

2-
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000447-94.2021.8.11.0052

APELANTE: ADIEL GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADIEL GOMES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento/ Ausência Do Efetivo Proveito C/C Repetição De Indébito E Danos Morais n. 1000226-97.2022.8.11.0110, da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, a parte autora em litigância de má-fé e arbitro a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”
(id. 178657248).

O autor apela e aduz que
“o Juízo a quo decidiu o feito sem a necessidade de dilatar a fase probatória, indeferindo o pedido da parte autora pela realização de perícia grafotécnica dos documentos juntados pela parte ré, uma vez que a situação trazida à apreciação não revela complexidade.”.

Afirma que
“requereu, expressamente e fundamentadamente, a produção de prova pericial, pleiteando, inclusive, fosse saneado o processo e destacada tal prova. Na hipótese, necessitava-se provar a autenticidade da assinatura no respectivo contrato de empréstimo consignado, haja vista que ao confrontar as assinaturas apostas na procuração juntada nestes autos e no contrato juntado pela ré na defesa, é de fácil percepção e a olho nú que as assinaturas são totalmente diferentes”.

Argumenta que,
“Diante da ausência de elementos técnicos quanto à autenticidade da assinatura no contrato, cumpria ao julgador deferir a produção da prova pericial. É a única capaz de elucidar tais fatos. Destarte, a ação demandava uma instrução probatória mais acurada. Desse modo, apenas do que consta dos autos, não autorizava o julgamento antecipado havido”.

Defende que
“foi vitima de outra instituição financeira (Banco Santander), o qual reconheceu administrativamente a fraude e fez a exclusão/cancelamento das cobranças de empréstimos consignado conforme extrato de empréstimos do INSS em anexo.”.

Pontua que
“apesar do banco apelado asseverar a existência de relação jurídica entre as partes referente ao Contrato no 600810983, não logrou refutar os documentos arrolados pela autora na inicial, tampouco pugnou pela realização de perícia grafotécnica no contratado reputado fraudulento.”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença ante o cerceamento, ou subsidiariamente, reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 178655850).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 178655855).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADIEL GOMES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento/ Ausência Do Efetivo Proveito C/C Repetição De Indébito E Danos Morais n. 1000226-97.2022.8.11.0110, da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, a parte autora em litigância de má-fé e arbitro a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”
(id. 178657248).

A apelante disse, na inicial, que
“aposentado por invalidez, cujo NB é no 604.404.465-7, sendo que percebeu que o valor de seu benefício (R$ 1.682,21) vinha sendo reduzido imotivadamente, quando então consultou a sua situação de benefício e foi informado pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos de empréstimos do BANCO ITAÚ (Requerido) desde 12/2019.”.

Aduz que
“Tal empréstimo consignado foi feito SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR, e vem sendo descontado em seu benefício, conforme extrato em anexo.”.

Assim, pediu, em suma, a nulidade da contratação, devolução de
montante descontado e compensação por dano moral.

Decorrido o feito e apresentada a defesa, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Isto porque o juízo singular entendeu que,
verbis:

“(...) Dito isso, passando ao meritum causae, cumpre registrar que ao caso em comento se aplicam as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, já deferida nos autos.

Nos termos do art. 3o, caput, do CDC, a parte requerida, Banco Itaú Consignado S/A, se amolda a definição de fornecedor, como também delimitada no § 2o do mencionado artigo que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Portanto, é do fornecedor a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (arts. 6o, inciso VIII, e 14 do CDC). Aliado a isso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, a qual prevê que o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Nesse sentido, cabe à instituição financeira requerida a produção de provas a respeito da legitimidade dos descontos efetuados em desfavor da requerente, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da concretização da negociação em questão, bem como do efetivo pagamento do valor do empréstimo em favor do autor.

Na situação em tela, o pedido autoral não merece prosperar, digo isso porque há prova segura nos autos acerca da existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, tais como, a) o TED comprovando a disponibilização do crédito de R$ 542,89 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) à parte requerente (ID.75285204); b) contrato assinado, devidamente acompanhado de seus documentos pessoais (ID. 75285200) e c) tela sistêmica com o registro da contratação (ID. 75285204).

Frise-se, ainda, que a assinatura presente no contrato possui similitude com a do documento de identidade da parte autora (RG) e aquela constante da procuração e declaração de hipossuficiência, como já mencionado, o que leva a concluir que ambas assinaturas se tratam da mesma pessoa e foram por ela assinados.

Pontua-se, ademais, que a parte requerente não impugnou a respeito dos dados bancários apresentados pela requerida como destinatária do valor que foi disponibilizado à autora, no caso, dados do Banco do Bradesco, cuja conta, inclusive, é a mesma descrita no cartão bancário apresentado no ato da contratação e de titularidade da parte autora. E nesse ponto, poderia a parte autora ter trazido ao juízo cópia do extrato bancário para demonstrar que não teve o valor a sua disposição, contudo, limitou-se a refutar sua assinatura no documento contratual.

Por tudo isso, é possível concluir que a requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Além disso, a despeito da fraude mencionada, é certo que os documentos juntados pela requerida são idôneos à espécie em discussão, não existindo qualquer indício que revele o contrário.

Assim, demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico entre as partes, o caminho não pode ser outro senão a improcedência dos pedidos contidos na inicial.”
(id. 176459678).

Analisando os autos, o Banco traz aos autos cópia do contrato onde há expressa assinatura do autor, cuja similaridade com o documento de identificação do apelante (id. 178657237) é perceptível a olho nu, sendo, inclusive, o mesmo registro de identificação apresentado na exordial (id. 178657209).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBJETIVOS ILEGAIS – CONDUTAS EVIDENCIADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II E III, CPC - APLICAÇÃO DA PENALIDADE AO ADVOGADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 77, §6o, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. Uma vez comprovada a relação jurídica alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. Mesmo depois de o banco ter juntado vasto acervo documental comprovando a legalidade da contratação, a parte continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com semelhantes argumentos, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC. Não se mostra cabível a condenação do advogado à pena de litigância de má-fé, porquanto os danos eventualmente causados pela conduta do profissional deverão ser objeto apuração, por meio de procedimento próprio, no respectivo órgão de classe.”
(N.U 1018422-46.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Assim, não há razão ao autor, em sustentar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia técnica nos documentos.

Quanto ao mérito
, verifica-se que a contratação é regular, com assentamento da assinatura, tal como que se trata de um contrato formalizado em 26/11/2019 e que somente, anos depois, foi questionado a sua legalidade. De tal modo, que o banco apresenta extrato de pagamento do valor contratado.

Assim, cai por terra à alegação de que nunca contratou o referido empréstimo.

O instrumento contratual e as assinaturas são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, acompanhado de testemunha
.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se firma ou de suas consequências, já que o apelante apesar de analfabeto, estava acompanhado, que assinou a rogo, bem como de duas testemunhas que lhe garante o conhecimento das cláusulas.

Logo, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira, vez que juntado contrato bancário nos autos em que consta as devidas assinaturas e dados pessoais corretos, além de demonstrativo de disponibilização do valor contratado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora a parte autora seja analfabeta, indígena e idosa, entendo ser válido os contratos firmados entre as partes, eis que assinado a rogo e subscritos por testemunhas, exatamente na forma como prevê o artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente. As provas, indubitavelmente, demonstram a anuência da consumidora a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude. É evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se de litigante de má-fé. (N.U 1000083-49.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR INDÍGENA – VALIDADE DA AVENÇA – CONDIÇÃO DE ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE E CRÉDITO DISPONIBILIZADO AO MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não retira a validade do contrato, sobretudo quando inegável a disponibilização do crédito à mutuária, e inequívoca a manifestação da vontade de contrair o mútuo sob as condições expostas, com a subscrição do instrumento contratual pela própria contratante, tornando desnecessária a lavratura de escritura pública ou, então, a assinatura a rogo e a subscrição de duas testemunhas (CC, art. 595). 2. Demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável. (N.U 1001555-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
Em que pese à inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou certo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que tenho é que foi devidamente observado pelo banco apelado.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA
(ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
INDÍGENA
– OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que reformo a sentença.

Logo, estando à instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Já decidiu esta egrégia Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser, a autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023